Tribunal: TJES
Processo: 5007689-45.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007689-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do preclaro Desembargador Relator.

Comungo com o entendimento externado para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL, nos exatos termos da Relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
5007689-45.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RAMON SIPRIANO DE OLIVEIRA
REQUERIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO - ES

VOTO

Egrégias Câmaras Criminais Reunidas.

Conheço do pedido revisional, porquanto presentes os pressupostos necessários à admissão da ação, havendo, inclusive o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Conforme relatado, trata-se de pedido de Revisão Criminal proposto em favor de
RAMON SIPRIANO DE OLIVEIRA
, condenado por sentença irrecorrível pela prática do crime do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, à reprimenda total de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias multa, de valor unitário mínimo.

Narrou a denúncia que no dia 26 de fevereiro de 2017, o réu forçou a janela e arrancou o trinco da fechadura, com o objetivo de entrar na casa da vítima AILTON DE OLIVEIRA. Já no interior do imóvel, arrombou a porta do quarto, de onde subtraiu dois pássaros, além de um cartão de crédito com a respectiva senha anotada, tendo realizado retiradas em dinheiro e transferências bancárias que totalizaram aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Pois bem.

Como se sabe, é pressuposto do atendimento da revisão criminal que a decisão impugnada seja contrária ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

No caso dos autos, então, a decisão condenatória sequer veio impugnada, limitando-se a defesa a postular a revisão da pena imposta.

Insatisfeita, a Defensoria Pública, que representa o peticionário, sustenta que a decisão condenatória contrariou a prova dos autos, já que considerou, para elevar a pena-base, circunstâncias judiciais indevidas, a ponto de justificar o aumento da reprimenda de forma desproporcional.

E, nesse ponto, tem razão a defesa, em parte.

O crime de furto qualificado prevê pena de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão, além de multa (artigo 155, §4º, do Código Penal), sendo que o Juiz de primeiro grau, na primeira fase da dosimetria, negativou as circunstâncias judiciais antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime, fixando a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e multa. Assim fundamentou:

“(...) O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, levando em conta a pesquisa realizada no sistema e-Jud de fls. 30/38. Sobre a sua
conduta social
tenho não ser boa, pois, conforme pesquisa realizada no sistema e-jud, é fácil verificar que desde a sua adolescência Ramon é tendencioso em cometer infrações penais nesta Comarca, reiterando todas essas condutas sobre o patrimônio dos cidadãos que vivem nesta pacata cidade. Quanto a
personalidade
, entendo sobrepor em desfavor do réu, levando em conta ser tendencioso para cometimentos de crimes contra o patrimônio alheio. (...) No tocante às
circunstâncias do crime
, entendo que essas pesam em desfavor do réu, posto que o réu utilizou ainda de mentiras repassando ao seu irmão dinheiro objeto do furto, bem como ainda ficou por dias com o cartão bancário da vítima, momento em que realizou diversas transferências. As
consequências do crime
, entendo ser desfavoráveis, vez que a
res furtiva
não foi recuperada pela vítima. (...)”

Os antecedentes são de fato negativos, conforme fls. 30/38 dos autos originários, as quais revelam as condenações pretéritas do ora requerente.

Por conduta social quer a lei traduzir o comportamento do agente perante a sociedade, ou seja, deve ser verificado o relacionamento do réu com os seus pares em seu meio social, não se confundindo com os antecedentes penais, razão pela qual a lei determinou a análise delas em momentos distintos.

Dessa forma, e não havendo nos autos comprovação de uma conduta social inadequada do acusado, entendo que tal circunstância deve ser valorada de forma neutra.

Quanto à personalidade, é o complexo de características individuais próprias, adquiridas, que determinam ou influenciam o comportamento do sujeito.

No caso dos autos, o histórico criminal do agente não pode ser considerado para negativar tal circunstância. Torno tal circunstância, pois, neutra.

Quanto às circunstâncias do crime, devem ser mantidas como negativas, vez que Ramon, utilizando-se de mentiras, envolveu o seu próprio irmão na prática do ilícito, entregando-lhe o cartão bancário subtraído e solicitando a realização de transferências de crédito.

Por fim, entendo que as consequências do delito também não favorecem o réu, pois, a despeito de tratar-se de crime contra o patrimônio, não é em todo crime de furto que a totalidade dos bens subtraídos é recuperada sem qualquer dano ou avaria.

Tenho que o efetivo prejuízo sofrido pela vítima, que não recuperou o bem subtraído, não pode deixar de ser considerado para fins de fixação da pena-base, uma vez que, nestas hipóteses, as consequências do crime são efetivamente mais gravosas do que naquelas em que a vítima tem o bem integralmente recuperado.

Reforça ainda mais este entendimento o fato de que o legislador, no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que trata de reparação de danos, determina que o juiz considere “
os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Neste mesmo sentido:

“(...)
A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as consequências do delito podem ser consideradas desfavoráveis, se o prejuízo causado pelo crime restar concretamente demonstrado, como no caso dos autos. O prejuízo sofrido pelas vítimas é de tal monta a autorizar, inclusive, a exasperação da pena-base em fração superior à prudencialmente recomendada, justificando o quantum aplicado na origem
. (...) (
STJ
- AgRg no HC 664.476/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021, meu grifo).

“(...)
As consequências do delito são os desdobramentos derivados da conduta do agente, que transcendem o resultado típico, evidenciando maior dano ou perigo de dano ao bem jurídico tutelado pela norma incriminadora. Logo, o elevado prejuízo patrimonial causado à vítima é suficiente para aumentar a pena-base. Precedente.
(...)” (
STJ
- AgRg no HC 644.068/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021, meu grifo).

De detida análise do édito condenatório, depreende-se que a não recuperação da
res furtiva
gerou relevante prejuízo para a vítima, a qual, além de ser pessoa com insuficiência de recursos e sérios problemas de saúde, utilizaria o valor subtraído para contratar um acompanhante para que prestasse os cuidados de que necessita.

Ante o exposto, mantenho 03 circunstâncias judiciais negativas (antecedentes, circunstâncias e consequências do crime), e reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão e multa.

Na segunda fase, o MM. Magistrado de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante do crime cometido contra vítima idosa (art. 61, II, “h”, CP), elevando a reprimenda para 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além de multa. Entretanto, a meu ver, tais circunstâncias devem ser compensadas.

A propósito:

“(...)
A atenuante da confissão espontânea deve ser sopesada de modo adequado na dosimetria da pena, sendo viável sua compensação com a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do Código Penal
. (...)” (
TJMG
- Apelação Criminal 1.0024.18.139480-0/001, Relator(a): Des.(a) MÁRCIA MILANEZ, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/12/2019, publicação da súmula em 16/12/2019, meu grifo).

Assim, na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante do crime contra idoso, as compenso, nos termos do artigo 67 do Código Penal, mantendo a pena intermediária no patamar anterior.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento de pena, arbitro a reprimenda definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo, em observância à situação econômica do acusado.

Em virtude do
quantum
de pena fixado definitivamente, mantenho o regime prisional semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Não se mostra cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão da execução da pena, pois ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

DISPOSITIVO
:

Diante do exposto, em dissonância do entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL
, para
REDUZIR A PENA
imposta a
RAMON SIPRIANO DE OLIVEIRA
, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal, para
05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa
, de valor unitário mínimo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO - REDUÇÃO DA PENA - ERRO NA DOSIMETRIA - REVISÃO DA PRIMEIRA E SEGUNDA FASE - POSSIBILIDADE - PEDIDO REVISIONAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Havendo manifesto erro na dosimetria da pena, deve a reprimenda ser reanalisada, com a sua consequente redução.
Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.

DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.